Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL. DANO QUALIFICADO. PORTE DE ARMA BRANCA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra conversão em preventiva da prisão em flagrante, por suposta prática dos crimes de lesão corporal, dano qualificado e porte de arma branca, para garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o erro na referência à tipificação do delito compromete a validade da fundamentação da prisão preventiva; (ii) se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, diante do histórico criminal do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada, com base no art. 312 e art. 313, I, do CPP, em razão da necessidade de garantir a ordem pública. A decisão aponta: grave ameaça e uso de faca durante os atos praticados; reiteração criminosa do paciente, que possui histórico criminoso; ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão frente ao risco concreto de reiteração delitiva.
4. A referência equivocada ao crime de roubo no decreto de prisão preventiva não compromete a decisão, uma vez que a fundamentação se baseia nas circunstâncias concretas do caso, suficientes para justificar a medida cautelar.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente (como residência fixa e ocupação lícita) não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem de habeas corpus denegada.